Tribunal: TJMT
Processo: 1008882-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008882-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA - CPF: 209.120.131-68 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), RENATA FERNANDES RUFINO - CPF: 092.969.896-71 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 631.052.251-53 (APELANTE), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESENTENDIMENTO ENTRE MOTORISTA DE ÔNIBUS E PASSAGEIRO – UTILIZAÇÃO DE BARRA DE FERRO PELO PREPOSTO DA REQUERIDA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE TÃO SOMENTE COM O LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE LESÃO – QUEDA E LESÃO NA CABEÇA QUE OCASIONOU O ÓBITO – ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÕES DE FATO EXISTENTES – JULGAMENTO DA LIDE SEM PROVAS ORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA EXISTENTE – VIOLAÇÃO DO ART. 5o, INCIO LV DA CONSTITUIÇAO FEDERAL – RELAÇÃO DE CONSUMO - CDC - SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE O FEITO SER SANEADO.
Recurso conhecido e provido, cerceamento de defesa acolhido.

(1)- O mero arquivamento de inquérito policial, sem absolvição do indiciado pelo MP, não é causa de improcedência da demanda em face da inexistência de dependência entre as ações criminais e as ações cíveis.

(2)- O fato de a barra de ferro não ter sido utilizado pelo agressor retira tão somente o nexo de causalidade a respeito desta situação. Contudo, muito embora tenha a vitima falecido em face de ter caído de costas e batido a cabeça, tudo deve ser esclarecido de como se chegou a tal conclusão o que não se esclarece tão somente com o laudo pericial a respeito do evento morte, sobretudo porque no caso divisa a responsabilidade civil de cunho objetivo.

(3)- Assim existindo situações de fato que merecem ser mais bem esclarecidas, desde o início da confusão entre o motorista e o idoso passageiro e o triste final, com óbito deste, até para verificar o excesso de defesa como ato ilícito, dentro da dicção do art. 187 do CC, indispensável se apresenta a devida instrução processual.

(4)- Comprovado o cerceamento de defesa, sendo inadmissível, no caso concreto, julgamento tão somente com o laudo pericial, deve a sentença, por cerceamento de defesa, ser anulada. Por consequência, baixando os autos na instância de piso, deve o juiz proceder ao saneamento do feito, anotando os pontos controvertidos e possibilitar que o autor comprove os fatos alegados através de provas outras, sobretudo porque a questão é albergada pelo CDC.

(5)- Violando os predicados do CDC, existindo demonstração de cerceamento de defesa e c/c a CF, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1008882-32.2017.8.11.0041 interposto por MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS” onde litiga UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA perante 9a Vara Cível de Cuiabá – MT, que julgou improcedente a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do código de processo civil e condenou a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a Requerida, na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC, sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Em suma, aduz a recorrente que no dia 01/02/2016 o irmão das Autoras, Antônio Siqueira da Silva, foi agredido por um motorista de ônibus da empresa demandada, no 13150 da linha 55, Sr. Hermes Silvio Rodrigues, e, em consequência das agressões sofridas veio a óbito.

Registra que o laudo de necropsia realizado pela Diretoria Metropolitana de Medicina Legal do Estado de Mato Grosso, o falecido irmão das Autoras foi vítima de várias lesões na cabeça, as quais efetivamente foram a causa de sua morte.

Afirma que houve cerceamento de defesa, com não deferimento e não produção da prova testemunhal, ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, previsto no Art. 5o, LV, da CF.

Fala da existência de nexo causal entre a ação da requerida e o resultado morte, ao argumento de que está comprovado nos autos que o Sr. Antônio só veio a falecer mediante a queda que ocorreu devido a discussão que houve entre as partes, causando-lhe traumatismo craniano.

Alega que não prospera a alegação da recorrida e acatada pela sentença, de que ocorreu a excludente de responsabilidade atribuindo a culpa exclusiva da vítima, que foi alegado de forma genérica, sem qualquer comprovação.

Tece considerações a respeito do registrado em boletim de ocorrência, em que restou anotado que testemunhas visualizaram o motorista da empresa requerida, portando objeto de cor amarelo, desferindo contra a vítima; anota a responsabilidade objetiva da empresa de transporte pelos danos que seus agentes, nessa qualidade (motorista) causam a terceiros, bem ainda, ausência de caso de fortuito externo, fato exclusivo da vítima ou de terceiros.

Assevera que todo aquele que se disponha a exercer atividade na área de fornecimento de bens ou serviços responde civilmente pelos danos resultantes de vício do empreendimento.

Ao final, requer que seja recebido e provido o presente recurso, para o fim de anular a sentença recorrida, devolvendo os autos á instância de origem, para regular instrução e novo julgamento ou, que seja reformada a sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões sob ID. 81511632 suscitando preliminarmente a inovação recursal, diante da distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão indenizatória aduzidos na petição inicial e nas razões do recurso. No mérito pede pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como registrado no relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA AUXILIADORA DE SIQUEIRA BARBOSA e OUTROS em face de sentença proferida na ação indenizatória por danos morais que promoveu em face de UNIÃO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, relatou que, em face de desacerto entre o irmão das autoras ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA que teria sido agredido pelo motorista do ônibus, n. 13150, linha 55, em data de 01/02/2016, HERMES SILVIO RODRIGUES, resultou o evento morte, situação incontroversa nos autos. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e condenou as apelantes no pagamento dos custos do processo e honorários, estes arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Agitaram as apeladas o cerceamento de defesa e, neste contexto, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca da vitima e do ofensor, tenho para mim que, no caso em apreço, realmente houve o cerceamento de defesa e, desta forma, a sentença deve ser anulada para, em consequência, retornar o feito à instância de piso para que o magistrado faça o saneamento, decida os limites da lide, pontos controvertidos e, mais tarde, após regular instrução, prolatar nova sentença de mérito.

Isto porque, fundamentou a sentença tão somente de que o irmão das apelantes não faleceu em razão de ser atingido pela barra de ferro que o motorista, descendo do ônibus, passou a enfrentar o passageiro. Existem sim fatos relevantes e pertinentes agitados no processo e tudo o mais deve ser mais esclarecido para que apareça a verdade real e não a verdade meramente formal, isto é, que o motorista da empresa, preposto desta, não atingiu o passageiro que, descendo do ônibus, reclamava sobre os serviços prestados.

Realmente, não existe nexo de causalidade entre o evento morte e a barra de ferro que o motorista tinha em seu poder. Entretanto, não se pode olvidar que, uma pessoa que vem com a barra de ferro contra outrem, sobretudo em se tratando de uma pessoa idosa, este tenha se afastado e, em face desta situação de perigo, tenha caído e batido a cabeça. Assim, somente a prova pericial não satisfaz o julgador para, apoiando na mesmo, julgar improcedente a demanda.

È que, mesmo na tese de eventual existência de legitima defesa e exercício regular de um direito, conforme estabelece o art. 188, inciso I, do Código de Processo Civil, imprescindível verificar na espécie, como os fatos se desenrolaram, desde seu início até o desiderato final e, sobretudo porque, levando em consideração que a vítima portava um guarda chuva deve ser visto qual o perigo que o idoso estava a ir contra a incolumidade física do motorista, mais jovem e mais forte para, em contrapartida, se utilizar de uma barra de ferro para se defender.

Não é somente o ato ilícito praticado, a rigor do art. 186, do CC que gera o direito de indenização. Todo o contexto deve ser visto na espécie, sobretudo porque, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos costumes. Esta situação é identificada no prescrito pelo art. 187 do CC.

Deve ser visto, por outro lado, situação atípica existente nos autos que, se porventura, for apurada o excesso por parte do motorista, preposto da apelada, por si só já configura a cometimento do ato ilícito (art., 187 do) e, neste viés como se sabe; ‘A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe da culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalista, conforme Jornada do CJF, enunciado 37.

Tal aspecto, ao meu viso, respeitando o posicionamento do magistrado a respeito do assunto, deve ser visto que, não basta tão somente a perícia médica. Verifica-se, sem dúvida alguma, questões de fato que merecem ser mais bem esclarecidos a respeito de toda situação existente e, neste caso, não se pode olvidar, ao contrário da sustentação oral feita, a existência no caso, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem publica e interesse social.

A Constituição Federal, a rigor do art. 5o, inciso LV, previu o contraditório e, de igual forma, o cerceamento de defesa e, no caso em apreço, julgando o feito tão somente em relação ao laudo pericial, sem duvida alguma residiu manifesto cerceamento de defesa. É caso de ser anulada a sentença.

Por outro aspecto, não se tratou de absolvição na instância penal. A questão é outra. Verifica-se que, a rigor do IP, simplesmente houve, por pedido do MP, o arquivamento do processo e não houve a instalação do procedimento penal. Sem mais delongas, sabe-se que as esferas penais e civis são totalmente diversas para o caso. Se houvesse absolvição, a questão seria outra, mas como não houve, existindo questões de fato que devem ser mais bem esclarecidas, vê-se que o julgamento feito, cerceou o direito de produzir provas em face de existência de questões de fato.

Bem a propósito acalento esta decisão com os seguintes julgados:

‘INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. Constatada violação à garantia constitucional da ampla defesa (CF88, art. 5o, inc. LV), impõe-se a anulação da sentença e reabertura da instrução. (TRT-1 - RO: 00007092220125010241 RJ, Relator: Dalva Amélia de Oliveira Data de Julgamento: 25/03/2014, Oitava Turma, Data de Publicação: 16/04/2014)’.
‘INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. NULIDADE. Demonstrado o prejuízo processual provocado pelo indeferimento da oitiva da parte e da produção de prova testemunhal, é imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, devendo a instrução de o feito ser reaberta no juízo de origem para tal finalidade. É o caso dos autos.(TRT-5 - RecOrd: 00000184120135050021 BA 000001841.2013.5.05.0021, Relator: RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES, 2a. TURMA, Data de Publicação: DJ 02/10/2014.)’.
'INDEFERIMENTO DA OITIVA DA PARTE. PREJUÍZO PROCESSUAL DEMONSTRADO. NULIDADE. Demonstrado o prejuízo processual provocado pelo indeferimento da oitiva da parte e da produção de prova testemunhal, é imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, devendo a instrução de o feito ser reaberta no juízo de origem para tal finalidade. É o caso dos autos.(TRT-5 , Relator: RENATO MÁRIO BORGES SIMÕES, 2a. TURMA)’.

Portando, no caso concreto, em face da situação que deve ser vista nos seus múltiplos e variados aspectos, desde o inicio da desavença entre o motorista e o idoso, questões de fato, por cerceamento de defesa, de rigor se apresenta a nulidade da sentença.

Com estas considerações, conheço do recurso, acolho a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULO A SENTENÇA DE MÉRITO e DETERMINO que os autos retornem ao JUIZO DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇAO para o devido SANEAMENTO, fixação dos pontos controvertidos e deferimento das provas necessárias para apuração das questões de fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021